Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-29.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-29.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELZA MOREIRA DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Elza Moreira de Andrade Santos contra sentença da Vara Cível da Comarca de Itapicuru/BA, que julgou improcedente ação de cancelamento de serviço não contratado cumulada com indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Banco Pan S.A. Sustenta a apelante inexistência de vínculo contratual com a instituição financeira e pleiteia a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado entre a apelante e o Banco Pan S.A., bem como a eventual configuração de dano moral decorrente de suposta fraude na contratação.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a autora como destinatária final do serviço.
4. Em se tratando de alegação de inexistência de contratação, o ônus da prova recai sobre o fornecedor.
5. O apelado apresentou contrato assinado, documentos bilaterais e elementos compatíveis com os dados da autora, comprovando a contratação.
6. Ausência de prova técnica ou requerimento de perícia grafotécnica por parte da autora para contestar a assinatura no contrato.
7. Inversão do ônus da prova não se dá de forma automática e não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte autora.
8. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais.
9. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte autora. 2. Comprovada a contratação mediante documentos bilaterais e assinatura compatível, inexiste ilicitude ou responsabilidade civil da instituição financeira."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)